Tribunal: STF
Processo: HC 198711
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da pena. Tráfico de drogas. Covid -19. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado impetrado por Oswaldo Didi Neto em favor de Mônica Maria de Menezes, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 649.426/SP (evento 22).
    A paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    A apenada do regime fechado cumpre pena por tráfico de drogas desde 26/7/2020, com término previsto para 17/1/2026.
    Nos termos do art. 117, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.
    Eis os requisitos para a prisão domiciliar durante o regime fechado:
    A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. [...] (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) 
    A um primeiro olhar, a apenada apresenta bom estado geral de saúde, apesar de conviver com comorbidades, e recebe atendimento médico adequado no cárcere. Ela fez consultas, ainda, com médicos de confiança pessoal. Confira-se:
    a) relatório médico juntado às fls. 313/314 indica que a paciente é portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, todavia, encontra-se em regular estado geral;
    b) a apenada recebe medicação no cárcere, conforme prescrição médica, e tem condições de continuar o tratamento no estabelecimento e de ser atendida em unidade de saúde externa;
    c) novo relatório médico apontou, em consulta realizada em 9/9/2020, quando relatou falta de ar, que a presa apresentava regular estado geral, sem sinais de agravamento de sua doença. O profissional que a atendeu ratificou que é possível a continuidade do tratamento no cárcere;
    d) em resposta a novo quesito formulado pelo Juiz da VEC, a unidade esclareceu que não há nenhuma restrição de a reeducanda receber medicamentos fornecidos por familiares, desde que acompanhados de receita médica (fls. 40-41);
    e) mais uma perícia médica foi realizada no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, desta vez por especialista em cardiologia, com exames de eletrocardiograma, radiografia de tórax e gasometria arterial, todos com resultados normais;
    f) em tomografia computadorizada dos seios da face, foram achados sinais de ateromatose em caróditas. No entanto, o médico ressaltou que não há urgência nem repercussão clínica e a presa foi orientada a manter as medicações em uso.
    A um primeiro olhar, sempre que a presa tem queixas de saúde, é atendida por médico. Ela recebe medicamentos prescritos e foi autorizada a consultar profissionais particulares. Inúmeros relatórios médicos atestam seu regular estado geral de saúde. Não foi constatado o agravamento de seu quadro de saúde, mas o Juiz da VEC determinou a internação em hospital para observação clínica, com alta a critério do profissional de saúde responsável.
    Tudo isso indica, a meu sentir, adequada assistência no cárcere e a extrema cautela com a saúde da reclusa. A conclusão do Juiz da VEC, de que a apenada não está extremamente debilitada por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional está fundada em prova pericial, consistente em relatórios médicos.
    Não bastasse isso, infere-se que a postulante cumpre pena em local que "possui número de presas bem inferior à sua capacidade", sem sinal de disseminação preocupante do novo coronavírus (fl. 43). A internação em hospital para observação clínica indica que não está sob iminente risco de morte.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende a possibilidade de cumprimento da pena da paciente em prisão domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que a paciente é portadora de doenças graves - doença pulmonar obstrutiva crônica e enfermidade nas carótidas. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar o cumprimento da pena da paciente em prisão domiciliar.
    Informações solicitadas foram prestadas (eventos 27 e 28).
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019.
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘A um primeiro olhar, sempre que a presa tem queixas de saúde, é atendida por médico. Ela recebe medicamentos prescritos e foi autorizada a consultar profissionais particulares. Inúmeros relatórios médicos atestam seu regular estado geral de saúde. Não foi constatado o agravamento de seu quadro de saúde, mas o Juiz da VEC determinou a internação em hospital para observação clínica, com alta a critério do profissional de saúde responsável. Tudo isso indica, a meu sentir, adequada assistência no cárcere e a extrema cautela com a saúde da reclusa. A conclusão do Juiz da VEC, de que a apenada não está extremamente debilitada por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional está fundada em prova pericial, consistente em relatórios médicos’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, não identifico situação excepcional de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Enfatiza o ato dito coator que ‘sempre que a presa tem queixas de saúde, é atendida por médico. Ela recebe medicamentos prescritos e foi autorizada a consultar profissionais particulares. Inúmeros relatórios médicos atestam seu regular estado geral de saúde. Não foi constatado o agravamento de seu quadro de saúde, mas o Juiz da VEC determinou a internação em hospital para observação clínica, com alta a critério do profissional de saúde responsável’. 
    De igual modo, de acordo com as informações prestadas pelas instâncias anteriores,“a reeduncanda recebeu todos os medicamentos enviados pelo Dr. Advogado e estamos aguardando o envio da nova remessa pelo mesmo que já foram prescritos pelo médico cardiologista particular de confiança da reeducanda (...) Ademais, a Paciente “encontra-se em regular estado geral, estável, lúcida, orientada, deambulando sem déficit motor e exercendo suas atividades normais e de vida diário de modo voluntário, independente e sem ajuda de terceiros”. Em relação ao tratamento médico no qual a sentenciada é submetida, o relatório médico enfatiza que ‘tem condições de dar continuidade ao acompanhamento e tratamento nas dependências deste estabelecimento prisional, tanto que a própria paciente solicitou consulta médica de rotina com o clínico geral desta unidade” (evento 27, fls. 30-32).
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta e atual do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional a que está recolhido.
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora